Tribunal: TJDFT
Processo: 0011960-56.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011960-56.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: EUSTÁQUIO JOSÉ FERREIRA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS DO FIADOR. COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. 1. As provas juntadas aos autos revelam a fraude praticada, porquanto as assinaturas constantes dos contratos não foram firmadas pela parte indicada como fiador, conforme conclusão de Laudo Pericial. 2. O aperfeiçoamento da citação do fiador, no endereço da empresa locatária, pressupõe que haja relação entre as partes. A comprovação de fraude na formalização dos contratos comerciais afasta a presunção de vínculo entre o suposto fiador e a locatária, não sendo possível afirmar que houve citação válida. 3. A ausência de citação, realizada em endereço de empresa com a qual a parte não possui relação, justifica a declaração de nulidade da citação e a consequente desconstituição da sentença proferida, nos autos. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; e b) artigos 240 e 480, ambos do CPC, aduzindo cerceamento de defesa, ante ao indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial. Defende a validade da citação, porquanto realizada na empresa em que o irmão do recorrido é sócio. Pugna, por fim, pela concessão da gratuidade de justiça, bem como para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 240 e 480, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o réu/apelante teve a oportunidade de apresentar os quesitos ao perito judicial, que foram respondidos de forma fundamentada (ID 14006523, p. 61), tendo sido demonstrada de forma cabal a falsidade das assinaturas. Portanto, a prova pericial constante dos autos se revela suficiente para elucidar a controvérsia, sem necessidade de realização de nova perícia por método diverso, conforme pretende o apelante. (...) Verifica-se dos autos que a citação, por hora certa (ID 14006519, p 188) foi realizada no imóvel objeto do contrato de locação (ID 14006519, p. 63), endereço de atuação da empresa locatária, e recebida por funcionária do estabelecimento comercial. Ocorre que o endereço diligenciado não é o do autor/apelado. O aperfeiçoamento da citação no endereço da empresa locatária pressupõe que haja relação entre as partes. No entanto, conforme restou demonstrado, a comprovação de fraude na formalização dos contratos comerciais afasta a presunção de vínculo entre o suposto fiador e a locatária, não sendo possível afirmar que houve citação válida. O apelante, por sua vez, sustenta que o irmão do autor/apelado é sócio da locatária, o que comprovaria o vínculo entre as partes. No entanto, não foi apresentada qualquer prova apta a comprovar a ligação do próprio autor com a empresa. A relação de parentesco, por si só, não se revela suficiente para corroborar a alegação” (ID 61132032). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações, referentes à parte insurgente, sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, inscrito na OAB/DF no 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003